Tribunal: TJDFT
Processo: 0717411-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que a condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 19, do Decreto-Lei 3688/41, porte de arma branca, à pena definitiva de 1 mês e 5 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
3. De início, cumpre destacar que, conforme posicionamento do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 - que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogada, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca (STJ-HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, a contravenção em análise prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal, relativa às condições exigidas para o uso de arma branca (licença da autoridade competente).
4. Outrossim, registre-se que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria.
5. Na hipótese, a autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial n. 3662-2020 – 5a DP (ID 35506871 – p. 2/4), pelo Auto de Apreensão n. 165 (ID 35506871 – p. 10), assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
6. Com efeito, sobressai dos autos que a recorrente, na data de 29/03/2020, foi flagrada, por policiais militares, após inadimplir uma corrida de táxi, portando faca, tipo peixeira, tendo, inclusive, confessado, extrajudicialmente, que utilizaria tal instrumento para a sua proteção pessoal, uma vez que frequentava lugares perigosos, em razão de sua profissão, ou seja, porte com finalidade de ataque/defesa. Aliás, sequer se exige o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, mas mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato), consoante jurisprudência das Turmas Recursais, a título exemplificativo, confira-se: acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020). Portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 19, do DL 3688/41, subsistindo a condenação, nos exatos termos da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.